Tribunal: TCU
Processo: 026.957/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2698/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo no Estado do Tocantins (Secex-TO) em face de irregularidades na gestão do Contrato n° 276/2012, assinado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Tocantins e a empresa Litucera Limpeza e Engenharia Ltda., que engloba a prestação de serviços com fornecimento de nutrição e dietética destinado aos hospitais regionais do Estado de Tocantins. Considerando a utilização de recursos mistos, para pagamento do aludido contrato, ou seja, de recursos federais da fonte 250, assim como recursos do governo estadual; Considerando as conclusões do Relatório 15334 elaborado pela Seção de Auditoria em Pernambuco do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) a encaminhado a este Tribunal por meio do Ofício SEAUD/CODNE-PE/SE/MS 164/2017; Considerando que, por meio do Acórdão 1072/2017-TCU-Plenário , que tratou dos débitos relativos a recursos federais do Sistema Único de Saúde transferidos "fundo a fundo", foi fixado entendimento de que, independentemente da origem do débito e do fundo que deve ser ressarcido, os valores transferidos do Fundo Nacional de Saúde aos demais entes federativos constituem recursos federais, competindo ao Ministério da Saúde (mais especificamente, à Diretoria-Executiva do FNS, por força do art. 7a, inciso VII, do Decreto 8.901/2016) a instauração de processos de Tomada de Contas Especial quanto a eles, e ao TCU o julgamento desses processos (Decisão 506/1997-TCU-Plenário e Acórdão 1426/2015-TCU-Plenário ); Considerando, ainda, que preliminarmente à instauração de tomada de contas especial por parte do Fundo Nacional de Saúde, deve ser esgotada a via administrativa de controle interno do Ministério da Saúde, sendo que, nos casos de desvio de objeto ou finalidade, isso pode ser realizado por meio do termo de ajuste sanitário (TAS), Considerando, finalmente, que o dano ao Erário Federal, segundo os dados apresentados no mencionado relatório, refere-se a recursos do Fundo Nacional de Saúde - FNS/MS, e atinge um montante de R$ 38.953.376,37 (peça 2, p. 372, data-base: 12/2014); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1°, inciso II, da Lei n° 8.443, de 16 de julho de 1992; art.143, inciso III, 235 e 237, inciso VI e 169 inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal (RITCU), c/c o art. 103, §1o, da Resolução TCU 259/2014, e ainda, ante as razões expostas pelo relator, em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e em determinar o arquivamento do processo, após dar ciência desta deliberação ao Ministério da Saúde, sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.5 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 026.957/2018-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Tocantins; Ministério da Saúde (vinculador) 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.5.1. Determinar ao Ministério da Saúde adote providências com vistas à apuração e restituição do dano ao erário relativo ao Contrato n° 276/2012, firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde de Tocantins e a empresa Litucera Limpeza e Engenharia Ltda., identificado pelo Relatório de Auditoria 15334, do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, no valor de R$ 38.953.376,37 (fato gerador em 14/12/2014), e informe o resultado do processo ao Tribunal de Contas da União em 120 dias;